Tribunal: TJBA
Processo: 8092738-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8092738-81.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAILSON DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): L/A ACORDÃO APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL – CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI N.º 11.340/2006), EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSIÇÃO DA PENA FINAL DE 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SENDO DE LOGO APLICADO O SURSIS PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A CARÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). IMPROVIMENTO. PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS AO APELANTE. ACUSADO QUE FOI À RESIDÊNCIA DA OFENDIDA, ONDE LESIONOU A SUA INTEGRIDADE FÍSICA, A DESPEITO DA VIGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VÍTIMA QUE NARROU DETALHADAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS, SENDO A SUA PALAVRA DOTADA DE RELEVÂNCIA EM INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. PROVA ORAL, DOCUMENTAL E PERICIAL QUE CORROBORAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. SÚPLICA DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. TESE DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MAJORARAM A PENA SÃO NORMAIS AOS TIPOS. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA: ACOLHIMENTO PARCIAL. PRIMEIRA FASE: VETORIAIS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP. INIDONEIDADE NA DESVALORAÇÃO DA “MOTIVAÇÃO DO CRIME”: DELITO QUE JÁ DIZ RESPEITO A LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, SENDO COMUM AO TIPO O COMETIMENTO DA CONDUTA EM RAZÃO DA EQUIVOCADA IDEIA DE SUPERIORIDADE DO GÊNERO MASCULINO. CORREÇÃO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”, PERPETRADO NA PRESENÇA DE INFANTE, QUE FOI USADO PELO ACUSADO COMO ESCUDO, DENOTANDO MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REPRIMENDA BÁSICA FIXADA EM 07 (SETE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO, QUE SE TORNA DEFINITIVA, NA AUSÊNCIA DE CAUSAS ATENUANTES, AGRAVANTES, MINORANTES OU MAJORANTES DE PENA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: NÃO ACOLHIMENTO. PRIMEIRA FASE: VETORIAIS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP. IDONEIDADE NA DESVALORAÇÃO DAS “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”, PERPETRADO APÓS INVASÃO DE RESIDÊNCIA, NA PRESENÇA DE FAMILIARES E DE INFANTE. REPRIMENDA BÁSICA MANTIDA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, TORNADA DEFINITIVA, À MÍNGUA DA PRESENÇA DE CAUSAS ATENUANTES, AGRAVANTES, MINORANTES OU MAJORANTES DE PENA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES: ARTIGO 70 DO CP. PENA MAIS GRAVOSA QUE SE ELEVA EM 1/6 (UM SEXTO), TAL COMO PROCEDIDO PELA JUÍZA A QUO, CHEGANDO-SE À SANÇÃO FINAL DE 08 (OITO) MESES E 08 (OITO) DIAS DE DETENÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO OU DE DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO. REJEIÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO EM CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ADIMPLIR COM O MONTANTE FIXADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8092738-81.2022.8.05.0001, oriunda da 4.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o réu JAILSON DA SILVA SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, para reduzir a reprimenda do Acusado para 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora